Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-32.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEIÇÃO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE SEGURANÇA NO CELULAR. CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E DE FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECLARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. “1. O pedido de tutela de urgência recursal pressupõe a existência de recurso interposto pela parte prejudicada, não podendo ser formulado em contrarrazões de apelação. Precedente. (...) 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1185056, 07036992920188070010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. [ ]” (Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 2.1. A autora é titular de conta-corrente junto à instituição bancária. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Além disso, a autora figura como consumidora (art. 2o, CDC) e o Banco como fornecedor (art. 3o, CDC). E consumidor pode demandar o réu.
3. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
4. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
5. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à inexistência de confirmação e restrição de sucessivas operações que, por suas características, sinalizavam a fraude praticada contra o cliente, não tendo sido observado, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual, caracterizando, por conseguinte, má prestação de serviços. Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, minorar os seus efeitos.
6. Deve-se reconhecer a falha na prestação de serviços, proveniente de acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado. 6.1. No caso, o reconhecimento de culpa concorrente da consumidora ao instalar “aplicativo de segurança” no celular não exime o Banco da responsabilidade pela falha no serviço prestado, razão por que nenhum reparo à definição de procedência dos pedidos de declaração de nulidade do contrato de empréstimo e de restituição dos valores do PIX.
7. “A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). O lançamento das parcelas decorrentes de empréstimo bancário no extrato decorrente de fraude para a qual concorreu a autora, por si só, não configura má-fé da instituição financeira. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples.” (Acórdão 1766182, 07128721420228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. “5 – (..)A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O financiamento bancário decorrente de fraude, em que houve culpa concorrente do consumidor para a contratação, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. (..)” (Acórdão 1766182, 07128721420228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e desprovidos.